Tribunal: TJSP
Processo: 1047675-98.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Curso de bacharelado em medicina. Ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com ressarcimento de valores e indenização por danos morais. Autora que cursava medicina no exterior e transferiu o curso para a instituição ré. Ré que não comprova ter autorização do Ministério da Educação (MEC) para ministrar o curso de medicina no campus de São Paulo, tal como

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Curso de bacharelado em medicina. Ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com ressarcimento de valores e indenização por danos morais. Autora que cursava medicina no exterior e transferiu o curso para a instituição ré. Ré que não comprova ter autorização do Ministério da Educação (MEC) para ministrar o curso de medicina no campus de São Paulo, tal como contratado pela autora. Matrícula em "curso especial" que não enseja possibilidade de formação em medicina. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade solidária da universidade e da prestadora de serviços por ela indicada para intermediar a transferência. Devida a rescisão dos contratos com obrigação de entrega dos documentos necessários para a transferência da autora, bem como a restituição dos valores pagos pela autora às rés para a transferência e pelo "curso especial", pois, embora ministradas aulas, não se prestarão à finalidade almejada. Gastos com moradia e mudança. Indevida a restituição. Valores que seriam despendidos ainda que a autora optasse por outra instituição de ensino. Danos morais configurados. Fato que supera o mero dissabor do cotidiano. Indenização fixada de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso parcialmente provido.